Tribunal: TJSP
Processo: 1002817-21.2022.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c/c repetição do indébito – Contrato de financiamento de veículo – Abusividade das taxas de juros – Taxa de juros cobrada superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época do contrato – Abusividade demonstrada – Adequação do contrato para taxa média - Capitalização indevida – Ausência de demonstração - Abusividade do método

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c/c repetição do indébito – Contrato de financiamento de veículo – Abusividade das taxas de juros – Taxa de juros cobrada superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época do contrato – Abusividade demonstrada – Adequação do contrato para taxa média - Capitalização indevida – Ausência de demonstração - Abusividade do método de amortização Price não demonstrada – Tarifas de cadastro e registro do contrato – Serviços prestados – Ausência de abusividade – Devolução do valor devida de forma simples, compensando-se com eventuais valores devidos pelo Autor – Recurso parcialmente provido.